Tribunal: CARF
Processo: 11077.000763/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.000763/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.783 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL AGRÍCOLA ALTO URUGUAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/1972.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, deve-se afastar o pedido de nulidade formulado pela parte.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.000763/2007-68
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.000763/2007-68

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, referente a
contribuição previdenciária, decorrente das remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP, tendo em vista que as contribuições
descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais não foram recolhidas pela
empresa à Seguridade Social.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
- A nulidade do lançamento cm razão de o mesmo não conter todos os elementos
necessários a que se refere o art. 142 do Código Tributário Nacional — CTN
restringindo-se a apontar, como enquadramento legal. de forma genérica, determinados
artigos de Lei. ficando com isso, prejudicada, a contribuinte, em seu direito de defesa.
Não há descrição da fundamentação (matéria tributária) do lançamento ex officio. E
conhecido o motivo da formalização da exigência fiscal, porém não se conhece as bases
jurídicas e legais que sustentam tal exigência.
De acordo com a impugnante o lançamento não atende As regras do art. 9° do Decreto
n° 70.235/72 e do artigo 142 do Código tributário Nacional , contendo, por isso, vícios
que resultam em patente e inaceitável prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório.
O lançamento deve ser declarado nulo por não especificar a matéria tributável que lhe
vise dar suporte de validade infringindo assim, a Constituição Federal. em vista do
quanto determinam o inciso LV de seu art. 5°, e o "caput" do artigo 37.
- A exigência fiscal da exação não atende ao principio constitucional da unicidade das
contribuições previdenciárias (inciso I, art. 195 da CF). A respeito disso, diz a
impugnante: Constituição é clara ao estabelecer que a parcela correspondente aos
empregadores no financiamento da seguridade social terá origem em contribuição
(singular) incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. ou seja, uma
única contribuição incidente concomitantemente sobre os três elementos referidos".
- A contribuição relativa ao salário educação apresenta inconstitucionalidades desde a
sua instituição. A partir da Constituição/1988 o Salário Educação passou a ter natureza
jurídica de tributo, ficando, então, sujeito ao regramento do Sistema Tributário
Nacional. Sendo assim, a alíquota do salário educação deve ser fixada por lei, pois cabe
a ela definir o aspecto quantitativo da obrigação, não sendo admitida a sua fixação por
decreto. Em vista disso, deve ser reconhecida a inexigibilidade da exação.
- Inexigibilidade da contribuição para o seguro de Acidentes do Trabalho (SAT). da
forma como hoje exigida cm lei. Afronta da Lei n° 8.212/91 aos princípios da
legalidade genérica e estrita legalidade. A Lei n° 8.212/91 não traz o conceito de
''atividade preponderante" nem de risco de acidente do trabalho "leve'', "médio" ou
"grave". Dessa forma, considerando que a abrangência das referidas expressões deve
constar de lei, conclui pela inexigibilidade da contribuição social do SAT nos termos do
Regulamento da Previdência Social.
- insustentabilidade Jurídica da exigência da contribuição destinada ao SEBRAE. A
contribuição deve ser instituída por Lei complementar.
- Insustentabilidade jurídica da exigência da contribuição destinada ao INCRA.
Violação ao principio constitucional da igualdade (art. 5' e 150, 11 da CF/88). 0
contribuinte recolhe as contribuições destinadas à Previdência Social na qualidade de
empregador urbano e a exigência do adicional ao INCRA configura cobrança indevida,
contribuição sem causa, caracterizando o bis in idem e a bi-tributação. A notificada não
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.000763/2007-68

é produtora rural, e sim empresa urbana, não está vinculada A atividade rural e nem ao
fato jurídico gerador das contribuições previdenciárias rurais.
- Multa aplicada em montante excessivo. A aplicação de pena con figurada numa multa
equivalente a 25% do valor da obrigação principal configura afronta ao principio
constitucional do não confisco (art. 150, IV da CF/88).
- inaplicabilidade da multa por ofensa ao principio constitucional da dosimetria da pena
e da tipicidade cerrada. Se alguma penalidade lhe for imputada deve ser a de mera
inadimplência
Pelas razões apresentadas requer a anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O contribuinte alega a nulidade do lançamento cm razão de o mesmo não conter
todos os elementos necessários a que se refere o art. 142 do Código Tributário Nacional — CTN.
Não assiste razão ao recorrente, pois o presente processo se encontra revestido das
formalidades legais, tendo sido, a NFLD, lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no caput- do art. 33 da Lei
8.212/91, bem como, possui todos os requisitos necessários A sua formalização estabelecidos
pelo artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
Ademais, para a presente NFLD, os fatos geradores das contribuições lançadas
são aqueles informados pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo dc Serviço e Informações Previdência Social — GRP e os Fundamentos Legais do
débito, necessários para conferir validade ao lançamento, encontram-se relacionados nas fls. 12-
13 e são apresentados por período e rubrica.
Tendo em vista que somente são nulos os Autos quando constatada a ocorrência
do Art. 59 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.000763/2007-68

No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer uma das hipóteses
previstas no Art. 59 do Decreto n. 70.235/1972.
Portanto, não constatada a nulidade argüida.
Das demais questões suscitadas
Para as questões seguintes, por tratar exclusivamente de questões de violação de
princípios constitucionais, ilegalidades/inconstitucionalidades de lei tributária, sendo esta
matéria afeta ao poder judiciário e vedada ao CARF, por força da Súmula Vinculante no 02, não
se conhece da matéria.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto às contribuições relativas ao SAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEBRAE e
INCRA, informamos que não fazem parte deste lançamento, pois este se refere, exclusivamente,
as contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais.
Do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidades, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital